Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704953-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO ETEVALDO ALVES BEZERRA D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do contrato celebrado com DALMIR DALVO DE SOUZA, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator